Tribunal: TJPA
Processo: 0036936-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036936-37.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: SEBASTIAO DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036936-37.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS MOIA WANZELER JUNIOR - PA26885-A

APELADO: SEBASTIAO DOS SANTOS MARTINS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR - PA22884-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM PNEUMONIA GRAVE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO IMEDIATA EM UTI. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por hospital mantenedor de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de paciente idoso diagnosticado com pneumonia, fixando compensação de R$ 5.000,00 pela demora na internação em UTI recomendada por médico da própria instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na transferência do paciente para leito de UTI, sob justificativa de falta de vaga, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo o dever de prestação de serviços de forma adequada, segura e contínua.

4.

A internação em UTI, indicada por médico da própria instituição, constitui medida indispensável diante da gravidade do quadro clínico e da idade avançada do paciente, sendo abusiva a demora injustificada na sua efetivação.

5.

A ausência de negativa expressa não afasta a caracterização de recusa indireta quando a demora expõe o paciente a risco concreto de agravamento e morte.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de negativa ou atraso indevido na cobertura de tratamento médico essencial, dispensando prova de prejuízo concreto.

7.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios do art. 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na internação em UTI indicada por médico da própria instituição configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o quantum fixado quando adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1385638/RS, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.02.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1018294-59.2023.8.26.0008, Rel. Des. Olavo Sá, j. 17.02.2025; TJ-RJ, Apelação 0033578-90.2018.8.19.0042, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por SEBASTIÃO DOS SANTOS MARTINS
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a parte autora/apelada que compareceu ao hospital réu para atendimento, ocasião na qual foi constatado o quadro de pneumonia. Em razão do grave quadro de saúde do autor, o médico requereu a internação na UTI, porém o demandado não atendeu a recomendação médica, visto que foi colocado em apartamento. Ao ser questionado acerca do ocorrido, o hospital informou que não havia leito disponível na UTI.

Dessa forma, ante o não atendimento do procedimento indicado pelo médico, requereu a disponibilização do leito de UTI e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em análise ao pleito emergencial, o juízo primevo deferiu tutela para determinar a internação do autor em leito de UTI, nos termos da decisão de ID 14059649, pg. 9-10.

Manifestação do réu em petição de ID 14059650 na qual informa que cumpriu o determinado na data de 16/06/2017 e que não houve recusa no atendimento do demandante.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 14059715), que julgou procedente o pleito autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 14059715). Alega, em resumo, que não houve recusa no atendimento do demandante, sendo providenciada a internação em leito de UTI assim que disponibilizado e que não houve ocorrência de danos. Afirma, também, que em nenhum momento o apelado restou desamparado, sendo constantemente observado, examinado e medicado, sendo mantido em sala de observação no pronto atendimento do hospital até disponibilização do leito de UTI.

Assim, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência do pedido do autor.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14059717.

Em manifestação de ID 24020957, a apelante informou que o apelado havia falecido. Em seguida, os herdeiros do autor da demanda, ora apelado, requereram a substituição no polo ativo, conforme consta em petição de ID 26044828.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em verificar a responsabilidade da apelante pela demora na internação do recorrido em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recomendada por médico da própria instituição, e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Cumpre ressaltar, de início, que a alegação da apelante de que não teria havido negativa no atendimento à internação indicada pelo médico não merece prosperar.

Aplicam-se ao caso as regras e princípios que orientam as relações consumeristas, notadamente aqueles contidos no Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e o réu no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Ainda, conforme teor do enunciado de súmula nº. 608, do STJ, aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde:

Súmula nº 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Da análise detida dos autos, restou incontroverso que o recorrido, com 90 anos de idade, deu entrada no hospital mantido pela apelante, ocasião em que foi diagnosticado com pneumonia, enfermidade grave que, especialmente em pacientes idosos, demanda cuidados intensivos e vigilância constante. Consta nos autos que o médico responsável indicou expressamente a necessidade de imediata internação em leito de UTI.

Não obstante tal recomendação, a internação ocorreu apenas em apartamento hospitalar, sob o argumento de indisponibilidade de leitos, sendo efetivada a transferência para a UTI somente após a concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem (ID 14059649, págs. 9-10).

A alegação da apelante de que não houve recusa no atendimento não se sustenta, pois, ainda que não tenha havido negativa expressa, a demora injustificada na efetivação da medida recomendada configura verdadeira recusa indireta, porquanto expôs o paciente a risco significativo de agravamento do seu estado clínico, inclusive à possibilidade de óbito, dado seu avançado estado etário e a gravidade da patologia.

Não parece razoável, tampouco condizente com o catálogo dos direitos e garantias fundamentais, mormente o direito à vida e à saúde da paciente, que a agravada fique aguardando passivamente, e indeterminadamente, pelo hospital a fim de dar cumprimento à internação requerida pelo médico.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativa ou demora injustificada na prestação de tratamento ou procedimento médico indispensável configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto, dado o risco e o sofrimento impostos ao paciente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Falha na prestação de serviço - Demora para autorização da internação – Ilícito configurado. Dano moral – configurado – Fixado em R$ 10.000,00. Há de ser mitigado sob pena de se incidir na hipótese de enriquecimento sem causa . Reduzido para o patamar de R$ 5.000,00, compatível com a extensão do dano, considerando a gravidade dos fatos e o tempo de espera, somados à dor física, ao risco para a saúde e à vida, a que a autora foi injustamente submetida. Sentença parcialmente reformada. Apelo do réu . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10182945920238260008 São Paulo, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 17/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE . DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. INJUSTIFICADA A DEMORA DO RÉU PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO DA AUTORA . NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO IMEDIATA COMPROVADA. COMPLICAÇÕES DIVERSAS DECORRENTES DE METÁSTASE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. RISCO DE MORTE . ARTIGO 3º, INCISO XIV DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 259/2011 DA ANS. EM CASOS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA A AUTORIZAÇÃO DEVE SER IMEDIATA. AUTORIZAÇÃO SOMENTE APÓS DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NOS AUTOS E FORA DO PRAZO ESTIPULADO. ÓBITO DA AUTORA DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR ARBITRADO DE R$10.000,00 QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ACERTO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00335789020188190042 2023001117077, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Pode-se concluir que o dano moral restou devidamente configurado. A apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais ao recorrido.

Dessa forma, mostrando-se abusiva a demora na internação em leito de UTI indicada pelo médico, tem-se a caracterização do dano moral pela recusa indevida da operadora do plano de saúde. Lembro que, em casos assim, configura-se o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017."

(AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

No mesmo sentido, junto o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes. 2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades subjetivas do caso. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1372202 PR 2013/0085301-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No caso, é inegável que a situação vivenciada pelo recorrido extrapolou o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira angústia e insegurança quanto à preservação de sua vida, sobretudo diante de seu estado de saúde e idade avançada. A negativa indireta de internação em UTI, ainda que por um período limitado, possui aptidão para gerar intenso sofrimento emocional, caracterizando, portanto, o dano moral.

Portanto, compreendo que é devida a indenização pelos danos causados, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral fixado pelo juízo de piso em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Assim, entendo pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo primevo
,
razão pela qual mantenho-a em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025